Tribunal: TJMT
Processo: 1033507-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033507-28.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUEILA ASSIS DE FREITAS - CPF: 847.036.951-20 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SUEILA ASSIS DE FREITAS - CPF: 847.036.951-20 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SUEILA ASSIS DE FREITAS - CPF: 847.036.951-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO (Telefônica Brasil S.A.) e PROVIDO (Sueila Assis de Freitas e outros), UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE TELEFONIA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – NECESSIDADE – ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS PROVIDOS.

Não provido o Recurso, é cabível a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JULIANE BATISTA SILVA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, por outra senda, deu provimento ao recurso Adesivo da requerente, no sentido de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
S/A.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não houve a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas à id. 170399689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que a decisão embargada nada disse acerca da majoração dos honorários em fase recursal.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão:

Na hipótese, a autora ingressou com a presente ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito à pedido da requerida Telefônica Brasil S/A.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a operadora de telefonia ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

Ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra esta decisão a Telefônica Brasil S/A interpôs recurso de Apelação e a requerente recurso Adesivo.

Esta Colenda Câmara, como supracitado, negou provimento ao recurso de apelação da Telefônica Brasil S/A e, por outra senda, deu provimento ao recurso Adesivo no sentido de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta ocasião, como já dito, a embargante requer que seja sanado o vício apontado a fim de que sejam aplicados honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Assiste razão à embargante, uma vez que, nos termos da Legislação vigente, o Tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sem, contudo, ultrapassar os limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

A propósito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – DÍVIDA NÃO PRORROGADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO DESPROVIDO.

(...) A verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.
(Ap 31562/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
,
para suprir a omissão apontada, e assim majorar os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023